Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-26.2017.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração, ajuizada por usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de certidão de dívida ativa e auto de infração e imposição

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração, ajuizada por usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a anulação de certidão de dívida ativa e auto de infração e imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Resolução n. 48/2014 da Secretaria do Meio Ambiente.
2. A imposição de penalidades administrativas ambientais não segue a cartilha da legalidade estrita como no campo penal, sendo viável o detalhamento das condutas ilícitas por meio de atos administrativos.
3. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o 48/2014, adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
4. No caso concreto está devidamente demonstrado no auto de infração que existe uma conexão causal entre o resultado danoso e a conduta omissiva da autora, que, confessadamente, deixou de realizar o aceiramento dos carreadores que evitam a propagação do fogo. Presunção de veracidade não afastada.
5. Da prova dos autos não verte que a empresa terceirizada tenha exercido qualquer atividade no local e no momento indicados como o da ocorrência da infração. Culpa exclusiva de terceiro afastada.
6. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002349-26.2017.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, são apelados MONTANARI &
MONTANARI AGRÍCOLA LTDA ME e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 2/11
Voto n. o 36580
Processo: 1002349-26.2017.8.26.0369
Apelante: Agrícola Moreno de Nipoã Ltda.
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Interessada: Montanari & Montanari Agrícola Ltda-ME
Comarca: Monte Aprazível
Juiz Prolator: Luis Gonçalves da Cunha Júnior
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR SEM
AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA
POR DANO AMBIENTAL.
1. Trata-se de ação anulatória de auto de infração, ajuizada por
usina que atua no cultivo de cana-de-açúcar pretendendo obter a
anulação de certidão de dívida ativa e auto de infração e
imposição de multa contra ela lavrados por ofensa à Resolução n.
48/2014 da Secretaria do Meio Ambiente.
2. A imposição de penalidades administrativas ambientais não
segue a cartilha da legalidade estrita como no campo penal, sendo
viável o detalhamento das condutas ilícitas por meio de atos
administrativos.
3. Cuidando-se de responsabilidade administrativa por infração
ambiental, evidenciada pela aplicação da Resolução SMA n.o
48/2014,
adota-se, para o caso concreto a teoria da responsabilidade subjetiva, na esteira do entendimento
jurisprudencial do E. STJ, segundo o qual “a aplicação de
penalidades
administrativas
não
obedece
à
lógica
da
responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos
danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da
culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano”
4. No caso concreto está devidamente demonstrado no auto de
infração que existe uma conexão causal entre o resultado danoso e
a conduta omissiva da autora, que, confessadamente, deixou de
realizar o aceiramento dos carreadores que evitam a propagação
do fogo. Presunção de veracidade não afastada.
5. Da prova dos autos não verte que a empresa terceirizada tenha
exercido qualquer atividade no local e no momento indicados
como o da ocorrência da infração. Culpa exclusiva de terceiro
afastada.
6. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 3/11
Vistos, etc.
AGRÍCOLA MORENO
DE NIPOÃ LTDA. interpôs
recurso de apelação em face da r. sentença de fls. 387/392, por
meio da qual o DD. Magistrado a quo, julgou improcedentes os
pedidos formulados pela ora apelante em ação de nulidade de
certidão de dívida ativa e de auto de infração ambiental, no qual
buscou a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no
1.239.113.648 e dos autos de infração ambiental
AIA nos
334.431/16 e 334.432/16, fruto de infração à Resolução SMA no
48/2014.
A parte recorrente, por meio das razões recursais
de fls. 400/421, alega, em síntese, que (i) não há que se falar em
omissão de sua parte a ensejar responsabilidade pelos incêndios
ocorridos vez que os aceiros na divisa do imóvel nos locais de
maior potencial de propagação do fogo atendiam aos critérios
técnicos, além e ser a propriedade cercada para impedir o acesso
de terceiros não autorizados; (ii) a responsabilidade pela
manutenção da propriedade e dos aceiros era da empresa
litisdenunciada, que foi contratada pela apelante para colheita da
cana-de-açúcar; (iii) não se aproveitou economicamente da
queima da cana-de-açúcar; (iv) a autuação afrontou o postulado
da legalidade vez que o Decreto no 57.933/2012 não permite ao
Secretário Estadual do Meio Ambiente estabelecer valores de
multas, de maneira que a Resolução SMA 48/2024 é ilegal; (v) o
valor da multa é ilegal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 4/11
Por
sua
vez,
a
litisdenunciada
apresentou
contrarrazões (fls. 432/438), alegando não haver planejamento de
colheita ou frente de serviço para a área e que, portanto, não é
responsável pelo incêndio. Aduz, ainda, que o contrato de
prestação de serviços dizia respeito apenas à safra 2015/2016,
não à safra 2016/2017.
Em contrarrazões, encartadas a fls. 441/462, a
apelada pugna pela manutenção, in totum da sentença, como
lançada.
Veio manifestação da d. PGJ pelo desprovimento
do apelo.
É o relatório. Passo ao voto.
Segundo consta dos autos, a parte autora
ajuizou ação pretendendo ver reconhecida a nulidade da Certidão
de Dívida Ativa no 1.239.113.648 e dos autos de infração
ambiental
AIA nos 334.431/16 e 334.432/16, contra ela
lavrados, notadamente descumprimento da Resolução SMA no
48/2014.
Impugna o auto de infração em duas frentes: (i)
do ponto de vista material, alegando que não tem
responsabilidade pelo ocorrido, seja pela terceirização da atividade
de colheita da cana-de-açúcar, seja pela alegada tomada de
precauções; (ii) do ponto de vista formal pela suposta ilegalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 5/11
da norma que lhe dá embasamento.
A imposição das penalidades que ora se desafia
foi feita com esteio nos artigos 50 e 61 da Resolução SMA
48/2014 que, por sua vez, regulamenta o Decreto Estadual no
60.342/2014 que dá executividade à Lei Federal no 9.605/1998
em território estadual.
A tipificação das infrações administrativas

diferentemente do que ocorre com infrações criminais não se
submete à legalidade estrita, que exige a descrição precisa no
texto da lei, esta compreendida em seu sentido mais estrito.
A atividade sancionatória ambiental se sujeita
aos postulados da legalidade administrativa que, nesse particular
mister, tem conotação mais ampla, permitindo seja a conduta
descrita apenas de forma genérica na lei - no caso, o artigo 70 da
Lei no 9.605/1997, regulamentado no Estado de São Paulo, pelo
Decreto Estadual no 60.342/2008 e pela Resolução SMA 48/2014.
É importante destacar que a proteção ao meio
ambiente é dever de todos e, especificamente aos entes públicos é
dado o poder-dever de prevenir e reprimir os atos que impliquem
em ofensa ao bem jurídico ambiental.
Daí, portanto, que o exercício do Poder de Polícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 6/11
Ambiental, mediante estabelecimento de infrações e penalidades1,
torna-se um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente colocados à disposição dos órgãos ambientais.
O D. Magistrado a quo, conforme já relatado,
julgou improcedentes os pedidos de anulação da imposição de
multa ambiental, por entender estarem suficientemente satisfeitos
os requisitos para tanto.
Veja-se que da fundamentação extrai-se uma
delimitação precisa dos fatos e dos fundamentos jurídicos que
levaram o juízo sentenciante a rejeitar os pedidos da ora apelante.
Estão apontadas as condutas omissivas que
levaram ao resultado danoso ambiental, bem como qual a
participação específica da recorrente, assim como foi afastada a
alegação ade culpa exclusiva de terceiro.
Isso posto, passemos à análise das demais
alegações meritórias.
Por primeiro, de se destacar que os atos
normativos que embasaram a imposição das penalidades ora
questionadas dispõem sobre as condutas infracionais ao meio
1 Lei no 6.398/1981: Art 9o - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: [...]IX - as
penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou
correção da degradação ambiental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 7/11
ambiente e suas respectivas sanções administrativas, ou seja, de
rigor reconhecer que a penalidade deve ser imposta ao infrator e
não ao proprietário do terreno e/ou praticante da atividade pelo
simples fato de sê-lo. No mesmo sentido, nos ensina a
Jurisprudência do C. STJ:
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
APLICADA
ADMINISTRATIVAMENTE
EM
RAZÃO
DE
INFRAÇÃO
AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO
ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA
OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. (...) 5. Esta Corte
Superior possui entendimento pacífico no sentido de
que a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais
adere
à
propriedade,
como
obrigação
propter rem, sendo possível cobrar também do atual
proprietário condutas derivadas de danos provocados
pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência
invocada pela origem para manter a decisão agravada.
6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro.
Discute-se,
aqui,
a
possibilidade
de
que
terceiro
responda por sanção aplicada por infração ambiental. 7.
A questão, portanto, não se cinge ao plano da
responsabilidade
civil,
mas
da
responsabilidade
administrativa por dano ambiental. 8. Pelo princípio da
intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR88),
aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o
Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução
fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada
em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso
porque a aplicação de penalidades administrativas não
obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera
cível (para reparação dos danos causados), mas deve
obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou
seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado
transgressor, com demonstração de seu elemento
subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a
conduta e o dano. 10. A diferença entre os dois âmbitos
de punição e suas consequências fica bem estampada da
leitura do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81, segundo o
qual
“[s]em
obstar
a
aplicação
das
penalidades
previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 8/11
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. 11.
O art. 14, caput, também é claro: “[s]em prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e
municipal, o não cumprimento das medidas necessárias
à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental
sujeitará os transgressores: [...]”. 12. Em resumo: a
aplicação e a execução das penas limitam-se aos
transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu
turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria
legislação define como “a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por
atividade causadora de degradação ambiental” (art. 3o, inc. V,
do mesmo diploma normativo). (...) 14. Mas fato é que o uso
do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à
utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo,
deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do
princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade
civil
por
dano
ambiental
é
subjetivamente
mais
abrangente do que as responsabilidades administrativa
e penal, não admitindo estas últimas que terceiros
respondam a título objetivo por ofensas ambientais
praticadas por outrem. 15. Recurso especial provido.
(STJ, Recurso Especial n.o 1.251.697/PR, SEGUNDA SEÇÃO,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgamento em 12 de
abril de 2012, DJe 17 de abril de 2012)
Isso posto, temos que, no caso concreto, a
autora não cuidou de afastar a presunção de veracidade dos fatos
narrados nos autos de infração que ora se analisam, que decorre
dos atributos inerentes à condição de ato administrativo.
Senão vejamos.
O dano narrado teve como causa um incêndio
que, por sua vez, espalhou-se me decorrência da falta de
manutenção dos aceiros e carreadores localizados no interior do
imóvel, equipamentos obrigatórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 9/11
Nesse sentido, consta a fls.105, 106, 112 e 113
as descrições do estado dos equipamentos, bem como a
manutenção incipiente deles, não foi realizada a tempo de evitar o
incêndio.
Destaco os trechos abaixo transcritos, pois os
tenho por relevantes:
“Após vistoria foi possível observar o seguinte verificou-se que
o fogo se iniciou dentro da propriedade, pois o cultivo estava
totalmente queimado. Além disso, o fogo atingiu parte de outro
cultivo de cana vizinho, danificando cana jovem. [...] os
carreadores no interior do cultivo e os limítrofes com os
fragmentos florestais possuíam aproximadamente 4 metros de
largura e sem qualquer tipo de manutenção (aceiros sujos) ” (fl.
105)
“Diante dos fatos, com análise de todos os fatores acima
expostos, concomitante ao preenchimento da planilha descrito,
a equipe constatou que a Usina Moreno de Nipoã Ltda., empresa
responsável pelo cultivo, não adotou medidas de precaução para
diminuir, mitigar ou evitar riscos de incêndio de autoria
desconhecida. Desta forma, foi estabelecido um nexo de
causalidade entre a existência do incêndio e a atividade de risco
ao meio ambiente (cultivo de cana de açúcar) ” (fl. 106)
“Em uma segunda passagem pelo local dos fatos (19/10/2016)
verificou-se que já haviam efetuado a colheita da cultura, além
de realizarem o aceiramento dos carreadores, o que deveria ter
sido feito antes, como medida preventiva e mitigadora da
propagação de eventuais incêndios” (fl. 112)
“O fogo teve seu provável início pelo Sítio Estrela 2, atingindo
5,15 há de cultura de cana de açúcar, que na data início da
vistoria (15/10/2016) ainda não havia sido colhida, além e
outros 5.811 há em propriedade vizinha, onde o canavial estava
em fase de brotamento. Detalhe das fotos para os carreadores
completamente sujos, ou seja, não estavam aceirados, o que
neste caso, propicia a propagação do fogo” (fl. 113)
Veja-se que em momento algum a empresa nega
que os fatos se deram conforme a narrativa inicial, vale dizer, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 10/11
ignição fez o fogo se alastrar exatamente por faltar cuidados com
os carreadores, a ensejar conduta culposa por omissão

insuficiência de meios - que conduziu diretamente ao resultado
danoso específico.
Sabe-se que na faina diária de culturas de cana
de açúcar essas cautelas se atribuem a quem exerce costumeira e
habitualmente a atividade canavieira, como é o caso dos autos. É
de tal modo aceita essa premissa que ela por si só fala alto em
desfavor da teoria do risco integral ou a da responsabilidade
objetiva. É consenso deveras, que o elemento subjetivo que
guarda relação com, por exemplo, o reconhecimento de culpa sob
a modalidade “negligência”, deu-se nos autos em face da falta de
manutenção dos carreadores, como aliás, foi propriamente
apontado, tanto na r. sentença quanto em ato no procedimento
administrativo. Passou a crítica sem que, assevero, indício algum,
evidência, relato ou prova forte o suficiente e, se apresentasse em
sentido contrário e potente o suficiente para abalar as evidências.
Essa prova que evoquei como substancial, não foi realizada.
Prossigo: a alegação de que o elemento subjetivo
da culpa atribuir-se-ia in casu exclusivamente a terceiros, ou seja,
à litisdenunciada, não encontra base e respaldo fático claro e
inconcusso, como bem lembrou o digno Magistrado prolator da
sentença recorrida. Segue abaixo excerto da sentença:
“A tese de que as omissões apontadas pela autoridade como
causa do dano seriam atribuíveis à litisdenunciada MONTANARI
& MONTANARI AGRÍCOLA LTDA/ME não colhe porque, de saída,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002349-26.2017.8.26.0369 - Monte Aprazível - VOTO No 11/11
como pontuado nas decisões administrativas de primeiro grau
pertinentes
(fls.
168/173,
do
processo
no
1002349-26.2017.8.26.0369, e 139/142, do processo no
1003433-62.2017.8.26.0369), a mais grave delas, a não
limpeza correta dos aceiros, é cautela própria do cultivo e não
da colheita da cana-de-açúcar.
Ainda que assim não fosse, resta inconcusso que o contrato que
atribuía à litisdenunciada MONTANARI & MONTANARI AGRÍCOLA
LTDA/ME responsabilidade pela ocorrência de incêndios nas
áreas de colheita, após a designação da tarefa, não tinha mais
vigência ao tempo dos fatos sub judice (vide cláusula terceira, a
fls. 47 do processo no 1003433-62.2017.8.26.0369, que prevê
duração de apenas uma safra, 2015/2016, sem estipulação
de prorrogação automática após o vencimento). A relação, no
período que interessa ao processo, portanto, era verbal, não se
podendo pressupor, sem demonstração concreta, o que não
ocorreu, o ajuste de qualquer obrigação distinta da principal, a
colheita mecanizada de cana-de-açúcar.
Ainda que assim não fosse, a parte autora não logrou
demonstrar a contento que a litisdenunciada MONTANARI &
MONTANARI AGRÍCOLA LTDA./ME era mesmo a encarregada da
colheita no local queimado, ao tempo do incêndio”
Diante do exposto, voto pelo desprovimento
recursal mantendo-se a r. sentença como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator